Tribunal: TJES
Processo: 5001515-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001515-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, na qual foi rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença homologatória de acordo tendo por objeto honorários advocatícios convencionados entre as partes.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que:
i)

o agravado era Advogado contratado da empresa incumbido de atuar judicialmente em seu favor, recebendo, para tanto, a remuneração respectiva, inexistindo ajuste sobre pagamentos de honorários advocatícios extraordinários; ii) a ação homologatória de acordo não contou com a participação do agravado na sua confecção, já que realizada por terceiro (estagiária da empresa), tendo apenas assinado o documento; iii) foi induzida a erro ao assinar o acordo pelo qual seriam devidos honorários advocatícios ao agravado por ocasião da homologação judicial do ajuste, haja vista acreditar que a atuação já estava contemplada na remuneração ordinária devida ao recorrido, sem contar que verbas honorárias extraordinárias só eram devidas ao Advogado em demandas com êxito, o que não ocorreu nas cerca de 220 (duzentos e vinte) ações homologatórias ajuizadas pelo agravados entre os anos de 2015 a 2019; iv) nos 05 (cinco) anos que laborou na empresa o agravado não realizou a cobrança dos honorários previstos nos diversos acordos homologados judicialmente, sendo que jamais teria firmado o compromisso se soubesse que 20% (vinte por cento) do valor do acordo seria devido ao agravado, devendo ser avaliada a sua intenção (art. 12, do CC/02); v) a sua defesa foi cerceada
(art. 5º, inciso LV, da CF/88), uma vez que teriam sido ignoradas as provas e arguições feitas na impugnação ao cumprimento de sentença, em afronta ao que dita o art. 93, inciso IX, da CF/88, e o art. 489, § 1º, incisos II e IV, do CPC/2015, além de o Magistrado ter indeferido a produção de prova processual e ter, em seguida, rejeitado a sua impugnação pela falta de provas, adotando comportamento contraditório; vi) a ordem cronológica de julgamento, disciplinada nos arts. 12 e 153, do CPC, foi desrespeitada, prejudicando a atuação da defesa nos mais de 120 (cento e vinte) processos ajuizados; vii) como a sentença homologatória não disciplina a verba honoraria, inexiste título executivo apto à execução; viii)
os honorários devem incidir sobre o valor do acordo, e não do valor da causa; ix) o recorrido não pode se beneficiar da própria torpeza, na medida em que não esclareceu o contexto da contratação honorária ao agravante, incidindo em
violação ao Código de Ética da OAB (arts. 8º, 9º, 11, 20, 48 e 49), além de configurar vício no seu consentimento capaz de anular o acordo, nos termos dos arts. 145 e 147, do CC/02; x) nos termos do art. 35, do Código de Ética da OAB, tratando-se de honorários contratuais, não deveriam estes serem convencionados fora do contrato de trabalho; e xi) somente após a sua retirada da empresa o agravado moveu a cobrança das verbas honorárias previstas em mais de 200 (duzentos) acordos homologados, não observando o dever de evitar o agravamento do prejuízo (
duty to mitigate the loss), incidindo, ainda, em violação aos
princípios da cooperação e da boa-fé (art. 422 do CC/02).

Com base nessas considerações, requer, liminarmente, a suspensão da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, oportunidade em que almeja a reforma do
decisum
, com a extinção da fase de cumprimento de sentença.

Liminar recursal indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
e contrarrazões apresentadas pelo agravado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Prefacialmente, destaco que este é um dos mais de 80 (oitenta) recursos de agravo de instrumento interpostos pelo agravante neste e. TJES – 10 (deles) deles distribuídos à minha relatoria –, objetivando controverter a obrigação ao pagamento de honorários advocatícios ao agravado ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA.

O contexto da obrigação se repete em todos os casos: a agravante UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A firma acordo de rescisão de contrato de representação comercial com parceiros comerciais seus. Em seguida, esses acordos são levados à homologação judicial em ação ajuizada pelo Advogado agravado, no qual consta o destaque de que
a UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

“[...] custeará o pagamento de custas e honorários advocatícios à base de 20% do valor do acordo [...]”.

Homologado judicialmente o acordo, o Advogado agravado promove o cumprimento de sentença da parcela honorária que lhe é devida. O cumprimento de sentença é impugnado pela agravante, contudo sem êxito, na medida em que o Juízo
a quo
entende que
o agravado está cobrando título judicial exigível, e que não houve a comprovação das teses invocadas pela executada.

Irresignada com a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante interpõe recurso de agravo de instrumento com base nos argumentos descritos no relatório, isto é, alegando
que:
i)

o agravado era Advogado contratado da empresa incumbido de atuar judicialmente em seu favor, recebendo, para tanto, a remuneração respectiva, inexistindo ajuste sobre pagamentos de honorários advocatícios extraordinários;
ii)
a ação homologatória de acordo não contou com a participação do agravado na sua confecção, já que realizada por terceiro (estagiária da empresa), tendo apenas assinado o documento;
iii)
foi induzida a erro ao assinar o acordo pelo qual seriam devidos honorários advocatícios ao agravado por ocasião da homologação judicial do ajuste, haja vista acreditar que a atuação já estava contemplada na remuneração ordinária devida ao recorrido, sem contar que verbas honorárias extraordinárias só eram devidas ao Advogado em demandas com êxito, o que não ocorreu nas cerca de 220 (duzentos e vinte) ações homologatórias ajuizadas pelo agravados entre os anos de 2015 a 2019;
iv)
nos 05 (cinco) anos que laborou na empresa o agravado não realizou a cobrança dos honorários previstos nos diversos acordos homologados judicialmente, sendo que jamais teria firmado o compromisso se soubesse que 20% (vinte por cento) do valor do acordo seria devido ao agravado, devendo ser avaliada a sua intenção (art. 12, do CC/02);
v)
a sua defesa foi cerceada
(art. 5º, inciso LV, da CF/88), uma vez que teriam sido ignoradas as provas e arguições feitas na impugnação ao cumprimento de sentença, em afronta ao que dita o art. 93, inciso IX, da CF/88, e o art. 489, § 1º, incisos II e IV, do CPC/2015, além de o Magistrado ter indeferido a produção de prova processual e ter, em seguida, rejeitado a sua impugnação pela falta de provas, adotando comportamento contraditório;
vi)
a ordem cronológica de julgamento, disciplinada nos arts. 12 e 153, do CPC, foi desrespeitada, prejudicando a atuação da defesa nos mais de 120 (cento e vinte) processos ajuizados;
vii)
como a sentença homologatória não disciplina a verba honoraria, inexiste título executivo apto à execução;
viii)

os honorários devem incidir sobre o valor do acordo, e não do valor da causa;
ix)
o recorrido não pode se beneficiar da própria torpeza, na medida em que não esclareceu o contexto da contratação honorária ao agravante, incidindo em
violação ao Código de Ética da OAB (arts. 8º, 9º, 11, 20, 48 e 49), além de configurar vício no seu consentimento capaz de anular o acordo, nos termos dos arts. 145 e 147, do CC/02;
x)
nos termos do art. 35, do Código de Ética da OAB, tratando-se de honorários contratuais, não deveriam estes serem convencionados fora do contrato de trabalho; e
xi)
somente após a sua retirada da empresa o agravado moveu a cobrança das verbas honorárias previstas em mais de 200 (duzentos) acordos homologados, não observando o dever de evitar o agravamento do prejuízo (
duty to mitigate the loss), incidindo, ainda, em violação aos
princípios da cooperação e da boa-fé (art. 422 do CC/02)

Pois bem. Em que pese o inconformismo da agravante, entendo, na linha do que antecipei na liminar recursal, que a sua pretensão recursal não prospera, senão vejamos.

De plano, não procede a arguição de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, pois, a despeito de o Juízo
a quo
ter exarado breve argumentação ao rechaçar a pretensão da agravante, esta se mostra suficiente para cumprir o dever constitucional previsto no
art. 93, inciso IX, da CF/88. A fundamentação sucinta empregada na decisão recorrida não se confunde com a falta de fundamentação.

Prosseguindo, apesar de a recorrente ter postulado, sem sucesso, a produção de prova testemunhal no bojo do cumprimento de sentença, a controvérsia existente nos autos – obrigação de pagamento de honorários advocatícios – se resolve no campo das provas documentais, de modo que, estando os documentos pertinentes ao deslinde do Feito pré-constituídos nos autos, dispensável é a produção de prova oral.

A propósito, mesmo que a prova oral viesse a confirmar a tese da agravante de que as petições do acordo foram redigidas por estagiária da empresa, e que o agravado apenas as assinou, isto não esvaziaria a obrigação honorária, pois é com a assinatura que a ação homologatória se perfectibilizou e passou a poder ser demandada em juízo. Ademais, a procuração com poderes para transigir foi passada ao agravado, portanto, a sua atuação foi indispensável para que o acordo pudesse ser homologado judicialmente.

Acerca da arguição de descumprimento da ordem cronológica de julgamento da ação, prevista nos arts. 12 e 153, do Código de Processo Civil, denoto que o agravo de instrumento não foi instruído com elementos capazes de demonstrar, por ora, o descumprimento da orientação legal, além de destacar que “
[...] O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual. [...]
” (AgRg no HC 533.831/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Na espécie, o Julgador procedeu com o julgamento conjunto das ações porque se tratam de idênticas controvérsias, o que se revela condizente com o dever de pacificação e estabilização do conflito, bem como evitou decisões contraditórias.

Avançando, o título executivo objeto do cumprimento de sentença impugnado – acordo homologado judicialmente – está expressamente previsto no art. 515, inciso III, do CPC, inexistindo evidências que comprometam a sua liquidez, certeza e exigibilidade.

Por terem as partes convencionado livremente o dever, por parte da agravante, de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor do acordo, é indiferente o fato de que o Advogado agravado pertencia ao corpo jurídico da empresa agravante, pois as partes tem liberdade para pactuar, como fizeram, remunerações extraordinárias.

De acordo com os arts. 22, do Estatuto da OAB, e 48, do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários advocatícios podem ser pactuados entre as partes, anteriormente à contratação, por intermédio de contrato claro e preciso, o que foi respeitado na espécie.

A alegação de que o agravado já foi pago não foi comprovada documentalmente, estando o débito referente aos honorários advocatícios convencionados ainda em aberto.

A arguição de má-fé do agravado ao prever os honorários nas ações homologatórias e só os cobrar quando da sua dispensa da empresa, deixando de evitar o agravamento do próprio prejuízo
(
duty to mitigate the loss
), não convence por ora, pois a obrigação foi descumprida voluntariamente pela agravante, que entendia que o valor dos honorários já estavam embutidos na remuneração ordinária do agravado, levando este a ajuizar a demanda em voga.

Se o Advogado agravado descumpriu a ética exigida pelos
arts. 8º, 9º, 11, 20, 48 e 49 do Código de Ética da OAB, cabe à entidade de classe investigar a sua conduta, sendo insuficiente tal arguição para esvaziar o título judicial em execução.

Outrossim, a arguição de que foi induzida a erro pelo agravado não se insere dentro das matérias cognoscíveis em sede de cumprimento de sentença, a teor do art. 525, §1º, do CPC, sendo, a princípio, matéria a ser debatida em ação anulatória autônoma, nos termos do art. 966, §4º, do CPC.

Enfim, destaco que são mais de 80 (oitenta) recursos em trâmite neste e. TJES com idêntica discussão e, em consulta realizada por ocasião da redação deste voto, identifiquei a sucumbência da recorrente em todas as impugnações, senão vejamos dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado. 2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. 3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes. 4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas. 5 – Recurso improvido.” (AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03/09/2020, TJES)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.

1
- Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado.
2
– Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”.
3
– Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes.
4
– Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas.
5
– Recurso improvido”.
(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5000250-51.2020.8.08.0000, Rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/09/2020 e publicado em 05/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO EXPRESSAMENTE ASSUMIDA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Quanto ao título exequendo, não há discussão sobre a obrigação assumida pela agravante de pagar 20% (vinte por cento) do valor do acordo ao advogado subscritor da inicial da ação homologatória, decorrente de assertiva expressa nesse sentido inserida na peça de ingresso.
2. A clareza do texto do título exequendo vai de encontro à tese de que tal previsão decorreu de dolo da parte exequente, passando despercebida pelos representantes da agravante, principalmente considerando que os mesmos, segundo narrativa própria, assinaram mais de cem peças no mesmo sentido. 3.
O fato de o agravado ter percebido, durante o período de vínculo, remuneração fixa, não exclui a possibilidade de acerto quanto ao recebimento de valores eventuais a título de honorários, decorrente de sua atuação judicial.
4.
A prolação de decisões similares no grande número de ações da mesma natureza, movidas pelo agravado, em face da parte agravante, não configura violação da norma processual no tocante à cronologia prevista pelo artigo 12, do Código de Processo Civil, dada a necessidade de otimização da prestação jurisdicional.
5.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; AI 5000572-37.2021.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJ 20/05/2021, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ASSUMIDA. ADVOGADO EMPREGADO QUE POSSUI DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTS. 21 E 22 DA LEI Nº 8.906/1994. DOLO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÕES ÉTICAS. ANÁLISE QUE COMPETE A OAB. ARTS. 44, II, E 70, § 1º, DA LEI Nº 8.906/1994. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Preliminares:
1.1. Não se vislumbra ausência de fundamentação na decisão recorrida, eis que esta abordou, de forma concisa e fundamentada, todos os argumentos levantados pela parte em sua impugnação ao cumprimento de sentença, embora não tenha ocorrido o acolhimento das teses ventiladas. 1.2. Inexiste cerceamento do direito de defesa, quando o magistrado indefere, de forma fundamentada, a produção de provas que reputar desnecessária para o julgamento do caso, tal como feito na hipótese. Precedentes do STJ. 1.3.
Preliminares rejeitadas.
2.
Mérito:
2.1.

O título exequendo mostra-se líquido e a obrigação nele contida mostra-se exigível, eis que a empresa agravante expressamente assumiu a obrigação de pagar honorários ao agravado. 2.2. Os Arts. 21 e 22 da Lei nº 8.906/1994 asseguram ao advogado empregado a percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não se confundem com a remuneração paga a título de salário. 2.3. Não se vislumbra a existência de dolo no negócio jurídico, na medida em que não resta verossímil a alegação da agravante de que não tinha ciência dos termos do acordo, considerando que foram protocoladas diversas avenças com o mesmo teor. 2.4. Não se verifica demora ou inércia do agravado em requerer o cumprimento de sentença, eis que entre o trânsito em julgado e o requerimento transcorreram apenas três anos. 2.5. Não cabe a este Tribunal analisar o cometimento ou não de infrações éticas, competindo a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de seus Tribunais de Ética, consoante previsão dos Arts. 44, II, e 70, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 3. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
(
TJES
; AI 5001546-74.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, jugado em 11/06/2021, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CAUSÍDICO SUBSCRITOR DA TRANSAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O PRÓPRIO MÉRITO DO
DECISUM
. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE PARA A SOLUÇÃO DO CASO. Observância da ordem cronológica. Recomendação. Decisões em bloco em respeito aos princípios da economicidade e celeridade. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL E EXEQUÍVEL. Honorários advocatícios previstos expressamente no acordo e possibilidade de extrair a quantia devida. Valor que não se insere na remuneração percebida pelo advogado como assessor ou supervisor jurídico da executada. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. CELEBRAÇÃO DO ACORDO AGINDO EM ERRO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. MATÉRIA A SER DEBATIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. Litigância de má-fé da agravante. Inocorrência. Ausência de dolo de procrastinar o feito. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Na hipótese, apesar de concisa a fundamentação, a decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença rechaçando todas as teses expostas pela recorrente, inexistindo mácula a ensejar a pretendida anulação, uma vez que só há que se acolher assertiva de deficiência de motivação (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015), a implicar na invalidação do ato decisório, quando dita pecha omissiva apresentar-se com força a comprometer a respectiva defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), o que não se verifica no caso em exame.
2)
Não há nenhuma justificativa que permita concluir pela anulação da decisão objurgada ou mesmo pela imprescindibilidade da produção da prova testemunhal solicitada pela agravante, na medida em que a prova documental juntada por ambas as partes é suficiente para solução do caso, isto é, para aferir que o título judicial indicado é, ou não, exigível e exequível.
3)
Além de o feito não ter sido instruído com elementos capazes de evidenciar a inobservância da ordem cronológica de conclusão (arts. 12 e 153 do CPC/2015), cuja obediência deve se dar preferencialmente, e não obrigatoriamente, o que se extrai dos autos é que após a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação homologatória similar na qual litigam as mesmas partes ter sido preservada por esta Corte de Justiça, o juízo da execução conferiu seguimento em bloco a todos os processos semelhantes, o que se revela prudente e, até mesmo, recomendável, já que efetiva os princípios da celeridade e da economicidade, bem como condiz com o dever de pacificar e estabilizar os conflitos, evitando decisões contraditórias.
4)
A sentença judicial transitada em julgada que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes é considerado expressamente título executivo judicial pelo art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil.
5)
Como a referida sentença judicial transitada em julgado fixou expressamente a responsabilidade da recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios ao recorrido no montante de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste, sendo plenamente possível extrair a quantia exata a ser cobrada pelo agravado, visto que a avença estabeleceu manifestamente qual o montante que deveria ser pago pela agravante ao seu prestador de serviço em decorrência da rescisão do contrato de representação comercial (R$ 44.019,00), observa-se que todos os requisitos necessários para sua cobrança foram preenchidos – obrigação certa, exigível e líquida (art. 783 do CPC/2015) –, especialmente porque não houve a quitação voluntária pela recorrente.
6)
A remuneração habitual do agravado como empregado na área jurídica da pessoa jurídica recorrente não obsta que estas partes convencionem o recebimento de honorários advocatícios extraordinários, o que ocorreu na hipótese, consoante se infere do acordo que foi homologado judicialmente.
7)
Quando a agravante afirma que, ao assinar o acordo homologado judicialmente, foi induzida a erro pelo agravado, o qual teria dado a entender que os honorários advocatícios ali discriminados seriam quitados por meio do pagamento de seu salário como empregado da empresa recorrente, postulando, com isso, a anulação do ajuste homologado, por vício do consentimento (arts. 145 e 147 do CC/02), a referida tese não comporta alegação na via da impugnação ao cumprimento de sentença, que é reservada para as hipóteses elencadas no art. 525 do Código de Processo Civil, devendo, na realidade, ser formulada por intermédio de propositura da ação autônoma anulatória, em consonância com o disposto no art. 966, § 4º, do mesmo Diploma Processual.
8)
A despeito de infundado o presente recurso, este não possui propósito de procrastinação do feito, vez que enfrenta a decisão interlocutória com argumentos, ainda que rechaçados, com o escopo de modificar o provimento jurisdicional que foi proferido em desfavor da pessoa jurídica agravante, especialmente em virtude desta ter a convicção de que os honorários advocatícios previstos no acordo homologado judicialmente estarem incluídos na remuneração convencional do seu ex-empregado, ora agravado, o que afasta a presença do dolo de utilizar o presente recurso exclusivamente para procrastinar o feito.
9)
Recurso desprovido.
(
TJES
; AI 5001538-97.2021.8.08.0000, Relator: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, jugado em 20/07/2021, TJES).

Antes de concluir, refuto a pretensão do agravado, apresentada nas contrarrazões, de condenar a agravante por litigância de má-fé, pois não vislumbrei a intenção de retardar o prosseguimento do feito, mas apenas de fazer prevalecer entendimento diverso daquele versado na decisão recorrida e neste
decisium
. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
A simples interposição de recurso ou apresentação de defesa não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé, sendo necessário demonstrar, no caso concreto, o dolo da parte
.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 926.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017). Portanto, afasto a condenação da agravante pela suposta litigância de má-fé.

Com efeito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONTROVÉRSIA RESOLVIDA POR INTERMÉDIO DE PROVA DOCUMENTAL – DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL – INOBSERVÂNCIA À ORDEM CRONOLÓGICA NÃO CARACTERIZADA – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO ACORDO – VÍCIO NO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO E NÃO SUJEITO AO RITO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
arguição de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação
n
ão procede, pois, a despeito de o Juízo
a quo
ter exarado breve argumentação ao rechaçar a pretensão da agravante, esta se mostra suficiente para cumprir o dever constitucional previsto no
art. 93, inciso IX, da CF/88. A fundamentação sucinta empregada na decisão recorrida não se confunde com a falta de fundamentação.

2.
Apesar de a recorrente ter postulado, sem sucesso, a produção de prova testemunhal no bojo do cumprimento de sentença, a controvérsia existente nos autos – obrigação de pagamento de honorários advocatícios – se resolve no campo das provas documentais, de modo que, estando os documentos pertinentes ao deslinde do Feito pré-constituídos nos autos, dispensável é a produção de prova oral. Cerceamento de defesa não caracterizado.

3.
Acerca da arguição de descumprimento da ordem cronológica de julgamento da ação, prevista nos arts. 12 e 153, do Código de Processo Civil, denota-se que o agravo de instrumento não foi instruído com elementos capazes de demonstrar, por ora, o descumprimento da orientação legal, além de destacar que “
[...] O dever de observar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, previsto no art. 12 do Código de Processo Civil, não tem natureza absoluta, e, caso não seja observado, não resulta por si só em nulidade processual. [...]
” (AgRg no HC 533.831/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Na espécie, o Julgador procedeu com o julgamento conjunto das ações porque se tratam de idênticas controvérsias, o que se revela condizente com o dever de pacificação e estabilização do conflito, bem como evitou decisões contraditórias.

4.
O título executivo objeto do cumprimento de sentença impugnado – acordo homologado judicialmente – está expressamente previsto no art. 515, inciso III, do CPC, inexistindo evidências que comprometam a sua liquidez, certeza e exigibilidade. Por terem as partes convencionado livremente o dever, por parte da agravante, de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor do acordo, é indiferente o fato de que o Advogado agravado pertencia ao corpo jurídico da empresa agravante, pois as partes tem liberdade para pactuar, como fizeram, remunerações extraordinárias.

5.
De acordo com os arts. 22, do Estatuto da OAB, e 48, do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários advocatícios podem ser pactuados entre as partes, anteriormente à contratação, por intermédio de contrato claro e preciso, o que foi respeitado na espécie. A alegação de que o agravado já foi pago não foi comprovada documentalmente, estando o débito referente aos honorários advocatícios convencionados ainda em aberto.

6.
A
arguição de que foi induzida a erro pelo agravado não se insere dentro das matérias cognoscíveis em sede de cumprimento de sentença, a teor do art. 525, §1º, do CPC, sendo, a princípio, matéria a ser debatida em ação anulatória autônoma, nos termos do art. 966, §4º, do CPC.

7.
Rejeitada a pretensão do agravado, apresentada nas contrarrazões, de condenar a agravante por litigância de má-fé, pois não se vislumbra a intenção de retardar o prosseguimento do feito, mas apenas de fazer prevalecer entendimento diverso daquele versado na decisão recorrida e neste
decisium
. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
A simples interposição de recurso ou apresentação de defesa não é suficiente para caracterizar a litigância de má-fé, sendo necessário demonstrar, no caso concreto, o dolo da parte.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 926.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017). Portanto, afasto a condenação da agravante pela suposta litigância de má-fé.

8.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.